Tribunal: TJSP
Processo: 2042703-14.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. GRUPO ATLÂNTICA. Pretensão de rescisão de sentença proferida em ação de adjudicação compulsória (processo no 1010671-13.2015.8.26.0011). Distribuição por prevenção em relação ao AI no 2224986-78.2015.8.26.0000. Incompetência desta 3a Câmara de Direito Privado. Conforme o Enunciado 9o da Turma Especial I de Direito Privado, 'compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. GRUPO ATLÂNTICA. Pretensão de rescisão de sentença proferida em ação de adjudicação compulsória (processo no 1010671-13.2015.8.26.0011). Distribuição por prevenção em relação ao AI no 2224986-78.2015.8.26.0000. Incompetência desta 3a Câmara de Direito Privado. Conforme o Enunciado 9o da Turma Especial I de Direito Privado, 'compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica'. Competência da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no âmbito deste Tribunal. Precedentes. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO À 2a CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL."(v.32831).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2042703-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS
e
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA., é réu DANIEL
FEFERBAUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação
rescisória, determinando-se a redistribuição à 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2042703-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32831 – DVN
2
VOTO No
: 32831
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2042703-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORA
: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA
RÉU
: DANIEL FEFERBAUM
“AÇÃO RESCISÓRIA. GRUPO ATLÂNTICA. Pretensão de
rescisão de sentença proferida em ação de adjudicação
compulsória
(processo
no
1010671-13.2015.8.26.0011).
Distribuição por prevenção em relação ao AI no
2224986-78.2015.8.26.0000. Incompetência desta 3a Câmara de
Direito Privado. Conforme o Enunciado 9o da Turma Especial I de
Direito Privado, 'compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as
demandas envolvendo discussão quanto à propriedade das
unidades dos empreendimentos do Grupo Atlântica'. Competência
da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no âmbito deste
Tribunal. Precedentes. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO À 2a CÂMARA DE
DIREITO EMPRESARIAL."(v.32831).
Trata-se de ação rescisória de sentença
proferida em ação de adjudicação compulsória ajuizada por
DANIEL FEFERBAUM em face de CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
ATLÂNTICA
LTDA
(processo
no
1010671-13.2015.8.26.0011), com fundamento em ofensa ao art.
966, II e VII, do Código de processo Civil.
A sentença objeto da presente demanda
foi proferida em 20/01/2016, pelo MM. Juiz de Direito Rogério de
Camargo Arruda. A presente ação foi ajuizada em 05/03/2020. À
causa foi atribuído o valor de R$ 300.000,00 (fls. 40).
Alega, de plano, que os autos devem ser
distribuídos à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, haja
vista o Enunciado 9 da Turma Especial I de Direito Privado, de
acordo com o entendimento fixado no IRDR no
2177361-77.2017.8.26.0000. No mais, o autor sustenta, em suma,
que a sentença rescindenda foi proferida por Juízo absolutamente
incompetente, já que a competência para apreciar à causa é do Juízo
universal da Falência. Esclarece, nesse sentido, que a sentença
rescindenda foi proferida em fevereiro de 2016, logo, em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2042703-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32831 – DVN
3
anterior à avocação de competência pelo Juízo da falência, que se
deu em 09 de agosto de 2016. Aduz também que há prova nova a
respeito dos procedimentos fraudulentos da falida, a influenciar de
forma determinante o resultado do processo. Salienta que o contrato
firmado é nulo de pleno direito, não possuindo o condão de
constituir direito real hábil à aquisição da unidade pleiteada. Pugna,
ao fim, pela rescisão da decisão, remetendo-se os autos para o juízo
competente. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Prevenção pelo agravo de instrumento no
2224986-78.2015.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.
A ação rescisória não é conhecida, em
razão da incompetência desta 3a Câmara de Direito Privado.
Cuida a demanda principal de pedido de
adjudicação compulsória de unidade autônoma (no 111) do
Empreendimento “Augusta I”, julgado procedente pela sentença
que se pretende rescindir. O feito foi sentenciado pelo Juízo da 5a
Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, desta Capital.
O autor da presente ação rescisória noticia
que o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca de São Paulo avocou a competência de todas as demandas
relativas à adjudicação/outorga compulsória, para serem apreciadas
nos incidentes de cada empreendimento. Para o empreendimento
em questão, fora criado o incidente de no
0037293-39.2016.8.26.0100. E quanto à unidade específica, o
incidente no 1014165-70.2016.8.26.0100 (fls. 22).
De fato, há notícia de que a falência da
Construtora Atlântica, por sua complexidade, acabou por autorizar
a adoção de medidas excepcionais, dentre elas a centralização de
discussões no âmbito do Juízo falimentar, no intuito de evitar
decisões conflitantes relativas a cada uma das unidades
habitacionais e empreendimentos do grupo falido.
Sobre a questão, foi editado o Enunciado
9 da Turma Especial de Direito Privado 1, com o seguinte teor:
"Compete ao Juízo Falimentar o exame de todas as demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2042703-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32831 – DVN
4
envolvendo discussão quanto à propriedade das unidades dos
empreendimentos do Grupo Atlântica".
Em Segunda Instância, cabe à 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial o julgamento de recursos e
ações originárias relativos às falências, recuperações judiciais e
extrajudiciais, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo Juízo
universal, nos termos do art. 6o da Resolução 623/2003.
As Câmaras de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça têm entendido pela competência da Câmara
Empresarial para julgamento dos casos envolvendo a Massa Falida
do Grupo Atlântica. São exemplos:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de sentença proferida em ação de
cumprimento de contratos, que determinou outorga de escritura
definitiva de unidade imobiliária. Competência recursal das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6o, Resolução no
623/2013, do Órgão Especial. Precedentes deste E. TJSP e
Enunciado n. 9 da Turma Especial I de Direito Privado.
Inexistência de prevenção desta Relatoria, pois, trata-se, in casu,
de competência pela matéria (absoluta) que se sobrepõe à
prevenção (relativa), conforme vem reiteradamente entendendo o
Órgão Especial desta Corte. Determinação de remessa a uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. (TJSP; Ação
Rescisória 2232526-41.2019.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/10/2019; Data de Registro: 07/01/2020
DECISÃO
MONOCRÁTICA).”
“Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de
obrigação de fazer. Pretensão de outorga de escritura de unidades
habitacionais. Falência do Grupo Atlântica decretada. Avocação,
pelo Juízo Falimentar, de todas as demandas envolvendo discussão
quanto à propriedade das unidades dos empreendimentos do
Grupo Atlântica. Enunciado no 9 da Turma Especial de Direito
Privado deste Tribunal. Prevenção da C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial para julgar casos envolvendo a falência do
Grupo Atlântica. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
(TJSP;

Apelação
Cível
1010014-61.2016.8.26.0100; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2019; Data de
Registro: 06/09/2019 DECISÃO MONOCRÁTICA).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2042703-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32831 – DVN
5
“APELAÇÃO

DECRETO
DE
FALÊNCIA
DA
INCORPORADORA ATLÂNTICA JUÍZO FALIMENTAR QUE
AVOCOU A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
TODOS OS PROCESSOS ENVOLVENDO A RÉ QUE VISEM À
REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, ADJUDICAÇÃO
E/OU
OUTORGAS
DE
ESCRITURAS

IRDR
2177361-77.2017.8.26.0000 INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO
9 DA TURMA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO COMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA RESERVADA DE
DIREITO EMPRESARIAL - REMESSA DOS AUTOS - RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1129984-89.2015.8.26.0100; Relator (a): Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020).”
“Competência recursal. Ação com pedido de outorga de escritura
definitiva de imóvel adquirido pelos autores. Superveniente
falência do Grupo Atlântica, vendedora dos imóveis. Juízo
universal da falência. Competência do Juízo falimentar para
julgamento das ações que envolvam unidades imobiliárias dos
empreendimentos
da
Construtora
Atlântica,
definida
por
enunciado aprovado pela Turma Especial de Direito Privado 1
deste Tribunal. Prevenção da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, nos termos do art. 105 do RITJSP. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação
Cível
1012600-81.2015.8.26.0011;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019;
Data de Registro: 12/12/2019).”
No âmbito desta Câmara, foi adotada a
mesma solução em caso análogo, em sessão de julgamento
realizada no dia 10/03/2020. Esta é a ementa do julgado:
“AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. GRUPO ATLÂNTICA.
Ajuizamento contra sentença proferida nos autos do processo no
1010667-73.2015.8.26.0011, que determinou a outorga de
escritura de duas unidades de determinado empreendimento.
Distribuição da ação por prevenção, decorrente da distribuição do
agravo no 2224986-78.2015.8.26.0000. Incompetência desta 3a
Câmara de Direito Privado. Conforme o Enunciado 9o da Turma
Especial I de Direito Privado, 'compete ao Juízo Falimentar o
exame de todas as demandas envolvendo discussão quanto à
propriedade das unidades dos empreendimentos do Grupo
Atlântica.'
AÇÃO
RESCISÓRIA
NÃO
CONHECIDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2042703-14.2020.8.26.0000 -Voto no 32831 – DVN
6
DETERMINADA REDISTRIBUIÇÃO À 2a CÂMARA DE DIREITO
EMPRESARIAL."(v.32760).
A prevenção anotada pela apreciação
anterior de agravo de instrumento (no 2224986-78.2015.8.26.0000)
não altera esse cenário, dado que a competência das Câmaras
Empresariais se dá em razão da matéria, com natureza absoluta,
prevalecendo sobre a prevenção, que é relativa. Nesse sentido:
“Apelação e remessa necessária. Ação Civil Pública objetivando
compelir o Município de Presidente Venceslau a elaborar projetos
e executar obras de acessibilidade nas escolas municipais. Matéria
remete a questões de ordem constitucional disciplinadas pela Lei
no 13.146/2015. Demanda que não envolve discussão específica
sobre matéria afeta à Justiça da Infância e Juventude. Inteligência
do artigo 148 do ECA. Análise do recurso que não se insere na
competência desta Câmara Especial, nos termos do artigo 33 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Matéria
afeta à Seção de Direito Público (Resoluções nos. 163/2013 e
623/2013, art. 3o, item I.2, ambas do Órgão Especial desta Corte).
Irrelevância do exame do mérito de um dos agravos oriundos do
processo. Competência em razão da matéria que tem natureza
absoluta, prevalecendo sobre a prevenção, que é relativa.
Incompetência, ademais, para análise desta demanda já
reconhecida por esta C. Câmara ao examinar o segundo agravo de
instrumento oriundo deste processo. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos a uma entre a 1a e 13a
Colendas Câmaras da Seção de Direito Público. (TJSP; Apelação
Cível 1001645-25.2018.8.26.0483; Relator (a): Ana Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
de Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento:
14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019).”
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA,
DETERMINANDO-SE
A
REDISTRIBUIÇÃO À 2a CÂMARA RESERVADA DE
DIREITO EMPRESARIAL.
VIVIANI NICOLAU
Relator